Tribunal: TJES
Processo: 5000105-73.2018.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000105-73.2018.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: MOACYR GREGGIO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000105-73.2018.8.08.0029

RECTE.:
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RECDO.: MOACYR GREGGIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
OFERTA NÃO CUMPRIDA. COBRANÇA INDEVIDA.
DANOS MATERIAIS
.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
LESÃO MORAL
CONFIGURADA
.
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DAS ALEGAÇÕES DA RÉ
.
RECURSO
INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7355672. Contrarrazões no Id. 7355672, estando o Recorrido
assistido por advogad
o
desde o início
.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
7355672
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
7355646
),
complementada em sede de embargos,
em que
a
ju
íza
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Assim, TORNO DEFINITIVA A DECISÃO LIMINAR ANTERIOMENTE PROLATADA, e com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pela parte autora MOACYR GREGGIO e ANDREZA GREGGIO GAVA para: 1. CONDENAR a parte ré OI MÓVEL S/A na devolução simples da quantia de R$492,79 (quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos), acrescida de atualização monetária pela tabela da CGJ/ES a partir do efetivo prejuízo (07/08/2018 - data do débito automático ID 1275005), nos moldes da Súmula 43 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; 2. CONDENAR a parte ré OI MÓVEL S/A à obrigação de fazer consistente em adequar o valor referente ao plano popularmente conhecido como “OI TV” para o valor contratado, qual seja R$74,41 (setenta e quatro reais e quarenta e um centavos), consoante fatura mensal ID 1317410, bem como que proceda a emissão de nova fatura, em substituição àquela que foi debitada automaticamente na conta da parte autora na data de 07/08/2018; 3. CONDENAR a parte ré OI MÓVEL S/A ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, incidindo correção monetária a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) pelo índice oficial da tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal do Estado do Espírito Santo e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.
”

Na decisão de embargos (Id. 7355663), assim constou: “Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, retificando o dispositivo sentencial, quanto a fixação de prazo para oferecimento do plano popularmente conhecido como OI TV, ofertado ao autor pelo valor mensal de R$74,41 (setenta e quatro reais e quarenta e um centavos), que passará a ter a seguinte redação: 2) CONDENAR a parte ré OI MÓVEL S/A à obrigação de fazer consistente em adequar o valor referente ao plano popularmente conhecido como “OI TV” para o valor contratado, qual seja R$74,41 (setenta e quatro reais e quarenta e um centavos), consoante fatura mensal ID 1317410, e via de consequência, FIXAR em 24 (vinte e quatro) meses, o prazo para a parte autora se beneficiar da oferta do referido plano no valor mensal de R$74,41, a contar da data da sentença; bem como que proceda a emissão de nova fatura, em substituição àquela que foi debitada automaticamente na conta da parte autora na data de 07/08/2018;”

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c com ação de repetição de indébito c/c danos morais
sob argumento de que contratou o serviço “OI TV” por cerca de R$ 73,00, contudo na primeira fatura foi cobrado R$ 492,79. Tentou resolver a lide amigavelmente, mas sem êxito. Requereu
devolução
em dobro, danos morais e cumprimento da oferta.

A
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de ato ilícito praticado vez que
os preços dos serviços de TV foram cobrados sistematicamente e que o autor se negou a fornecer conta para depósito. Além disso, não há dano moral.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a oferta do plano de tv, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do CPC e artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a forma da contratação é imputada à empresa.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar a
forma da
contratação e as cobranças derivadas, haja vista que os documentos elencados se tratam de telas sistêmicas produzidas unilateralmente, não sendo possível comprovar sua veracidade,
além disso,
não juntou contrato com
o valor do plano contratado,
ora,
para comprovar que
o
consumidor contratou seus serviços
no valor alegado
, bastasse que a recorrente simplesmente trouxesse aos autos o próprio contrato assinado pela
parte
autora
com o valor do plano contratado
, o que não o fez
.

De outra quadra, observa-se que os argumentos d
a
Recorrente são genéricos, eis que sequer apontado especificamente o
valor, os termos da suposta promoção e serviço
. Ademais, a ré alegou na contestação
a regularidade da cobrança e que o autor somente apresentou conta poupança
. Contudo, em sede de recurso alegou que
o recorrido consumiu serviços não abrangidos pelo plano promocional e não apresentou conta
, incorrendo até em inovação recursal. Nesse sentido, o réu não apresentou prova hábil para corroborar suas alegações e justificar sua conduta que, neste contexto, se mostra abusiva.
E não
cumpriu com seu ônus probatório de comprovar a regularidade das cobranças.
Ressalta-se que, nos termos do art. 30 do CDC, a oferta vincula o fornecedor,
razão pela qual voto pela manutenção da sentença que determinou o cumprimento da oferta,
obrigação de fazer

e
condenação ao pagamento
de danos materiais no valor de R$
492,79
referente à fatura com valor indevido.

Assim, coaduno com o magistrado primevo, uma vez que está caracterizado no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente, bem como é descabida a alegação da Recorrente, de que inexistiu dano moral,
pois
embora não se desconheça a regulamentação supra e suas preconizações e a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, uma vez que a situação vivenciada pela
parte
autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que
a
conduta ilícita da ré constitui verdadeira desconsideração para com
o
consumidor
,
de modo que se vota pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável
praticado
pel
a
ré/
recorrente
.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
2
.000,00 (
dois

mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O

o
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)